Tribunal: TJSP
Processo: 1049322-07.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. 1. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. Inocorrência. Competência da Justiça Comum, nos termos da Súmula no 42 do E. Superior Tribunal de Justiça. Ademais, não se verifica a execução de atos delegados pela União. 2. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. Inocorrência. Presentes a necessidade e utilidade do provimento

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. 1. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. Inocorrência. Competência da Justiça Comum, nos termos da Súmula no 42 do E. Superior Tribunal de Justiça. Ademais, não se verifica a execução de atos delegados pela União. 2. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. Inocorrência. Presentes a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. É cabível mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista. Inteligência da Sumula 333 do E. STJ. No mais, não demonstrada a existência de recurso administrativo com efeito suspensivo, de modo que ausente óbice à impetração. 3. LICITAÇÃO. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE. Ato que convocou a particular apenas para apresentação de documentação de qualificação técnica, no prazo de 3 dias úteis. Edital do certame que prevê a entrega de toda a documentação de habilitação, incluindo a qualificação técnica, no prazo de 24 horas. Particular que entregou toda a documentação de habilitação no prazo da convocação. Regularidade. Ausência de fundamento e razoabilidade na desclassificação da particular, por descumprimento de prazo. Edital do certame que não faz distinção quanto à categoria de documentos, mas sim atribui o mesmo prazo para apresentação do conjunto de documentos da habilitação. Ausência de ato de convocação para apresentação da documentação de habilitação. Particular que cumpriu o ato de convocação, apresentando no prazo determinado toda a documentação exigida no Edital, de modo que ausente justificativa para desclassificação. Não pode o administrado ser prejudicado pelo comportamento contraditório da autoridade licitante. Prevalência do prazo da convocação. 4. Sentença de concessão da segurança mantida. Recursos desprovidos.